Tribunal: TJMT
Processo: 0002165-34.2015.8.11.0027
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002165-34.2015.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[LUCIAN DOS SANTOS VARGAS - CPF: 024.421.270-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL.
RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL.
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
.
ART. 308,
CAPUT
.
SUBSTITUIÇÃO
DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. CONDIÇÃO ECONÔMI
CA DO RÉU.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 308,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, com pena substituída por prestação pecuniária fixada em
0
2 (dois)
salários mínimos
.

II. Questão em discussão
:
A questão em discussão consiste em verificar a adequação do valor fixado a título de prestação pecuniária substitutiva, considerando a condição econômica do réu e a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.

III. Razões de decidir
:

1
. A fixação da prestação pecuniária deve observar a situação econômica do condenado e guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade substituída.

2
. A ausência de fundamentação específica para fixação da prestação pecuniária acima do mínimo legal, somada à fixação da pena privativa de liberdade no mínimo legal, impõe a redução do valor.

3
. Diante da hipossuficiência do réu e da proporcionalidade com a pena originalmente aplicada, deve ser reduzida a prestação pecuniária ao mínimo legal.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso provido.

Tese de julgamento:

A fixação de pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária deve observar a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e as condições financeiras do réu, sendo passível de revisão quando desproporcional ou não fundamentada adequadamente.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 45, § 1º; CTB, art. 308,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ -
AgRg
no
AREsp
1972582/RS; TJMT - Ap. Crim. 1007468-44.2023.8.11.0055.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pelação
C
riminal interposto por
LUCIAN DOS SANTOS VARGAS

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de
Itiquira

(
MT
)
, que julgou

procedente
a pretensão
punitiva
estatal
para condená-lo
pela
prática
do delito descrito
no
ar
t
.
308,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro
, fixando-lhe a
pena
total
definitiva
de
06 (seis
)
meses e 10 (dez)
dias de detenção
,
a se
r cumprida
em regime inicial
aberto
, sendo substituída por uma pena restritiva de direitos, qual seja, o pagamento de 02 (dois) salários mínimos vigentes na data da sentença
(Id.
231705070
).

Irresignada
, a defes
a interpôs recurso de apelação pugnando pela redução do valor da prestação pecuniária, em razão do apelante ser hipossuficiente e não possuir condições financeiras para arcar com o pagamento dos respectivos valores
(Id.
231705078
).

C
ontrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.
231705081
).

Instada a se manifestar, a d
,
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra do Procurador de Justiça José de Medeiros,
opinou pelo provimento do recurso (Id.
250203664
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

P
resentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUCIAN DOS SANTOS VARGAS

contra sentença prolatada pelo
Juízo da
Vara Única da Comarca de
Itiquira
(MT)
.

Em síntese, a pretensão do mérito do recurso se restringe

a

redução do valor da prestação pecuniária, em razão d
e
o apelante ser hipossuficiente e não possuir condições financeiras para arcar com o pagamento dos valores fixados
à
título de pena privativa de direito.

O art. 45, § 1º, do Código Penal estabelece que a prestação pecuniária seja estabelecida pelo juízo,
decorrendo do seu juízo discricionário,
não podendo ser inferior a 01 (um) e nem superior a 360 (trezentos e sessenta)
salários mínimos
.

Não obstante a isto
,
a jurisprudência majoritária dos Tribunais Superiores se consolidou no sentido de que
a fixação da pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária deve observar a situação financeira do réu,
a
extensão dos danos decorrentes do crime, bem como a suficiência do valor arbitrado para prevenção e reprovação do delito.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 241-A
DO ECA
. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AFASTAMENTO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ADEQUAÇÃO À CONDIÇÃO ECONÔMICA DO RÉU E AO PREJUÍZO CAUSADO PELO CRIME. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1.
A fixação da pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária deve observar a situação econômica do condenado, a extensão dos danos decorrentes do ilícito e a suficiência do valor arbitrado para a prevenção e a reprovação do crime.
O quantum não deve ser tão reduzido a ponto de a sanção não produzir os efeitos
pretendidos, nem tão excessivo de forma
a impossibilitar o seu adimplemento.
2. No caso concreto, verificada a desproporcionalidade do valor da prestação pecuniária, é de rigor sua redução, conforme os vetores assinalados.
3. Agravo regimental provido para reformar a decisão da Presidência desta Corte, conhecer do recurso especial e a ele dar provimento.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1972582 RS 2021/0302307-0, Data de Julgamento: 16/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/08/2022)
(grifos meus).

Além disso
,
também se definiu a necessidade de o juízo sentenciante fixar a prestação pecuniária observando
a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta
ao
acusado
, sendo passível de revisão do valor fixado
em casos de
inobservância
.
Sobre o tema, este
Sodalício
assim
decidiu:

1.
O caráter sancionatório das penas restritivas de direitos exige que estas sejam suficientes e necessárias para a repressão e prevenção do delito, devendo, porém, o valor imposto a título de prestação pecuniária guardar relação com a pena privativa de liberdade e as condições financeiras da acusada, motivo pelo qual se impõe a retificação,
sob pena
de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que a beneficiário da Justiça Gratuita.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1007468-44.2023.8.11.0055, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara Criminal,
Data de Publicação: 09/05/
2024
) (
grifos meus).

Redimensionamento da prestação pecuniária com o intuito de guardar a devida proporcionalidade com a pena corporal. É entendimento pacífico que a fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal imposta, sem perder de vista a c
apacidade econômica do agente
(
AgRg
no
REsp
1361
945/DF, julgado em 14/02/2017) (...).
(TJ-MT 10311197220208110003 MT, Relator: PAULO DA CUNHA
, Data
de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/11/
2022
)
(grifos meus).

No caso dos autos,
no que
pertine
ao crime previsto no art.
308,
caput,
da Lei Federal n. 9.503/97,
o Juízo singular fixou
a
pena total definitiva de
06 (seis
)
meses e 10 (dez)
dias de detenção
, a se
r cumprida em regime inicial
aberto
, sendo substituída por uma pena restritiva de direitos, qual seja, o pagamento de 02 (dois)
salários mínimos
vigentes na data da sentença
.

Da análise da dosimetria da pena, é possível verificar que não houve a valoração de qualquer circunstância judicial de forma negativa, reconhecimento de
majorantes
, bem como eventuais causas de aumento, sendo fixada a pena privativa de liberdade no mínimo legal.

Ainda que o juízo tenha optado por substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não houve fundamentação específica para fixar o valor da pena de prestação pecuniária acima do mínimo previsto no art. 45, § 1º, do Código Penal.
Essa p
rovidência revela-se desproporcional frente à pena originalmente aplicada, o que desrespeita o princípio da proporcionalidade e evidencia a necessidade de revisão para adequação ao parâmetro legal mínimo.

Com essas considerações
, entendo que
a pena restritiva de direito consistente no

quantum
fixado
à
título da
prestação pecuniária
deve ser redimensionada para
se mostrar proporcional
à pena
privativa de
liberdade
,
fixando
em
01 (um)
salário mínimo
,
o mínimo legal, nos
moldes do art. 45, § 1º, do CP.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial
DOU PROVIMENTO
ao apelo defensivo para reduzir
o
quantum
fixado

à
título de
prestação pecuniária, fixando-a no mínimo legal
, mantendo-se
incólumes
os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024